Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC), que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família.
4. Na hipótese, não há elementos que comprovem a hipossuficiência do agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.